Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701843-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARTUR BARRETO, VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA APELADO: VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA, JOSE ARTUR BARRETO, LUZO BARRETO NETO, KALIM GRASIELE BARRETO, AMANDA BARRETO, ALYNE LUDMILLA BARRETO, GUSTAVO ALVES RABELO D E S P A C H O Vistos, etc., Acolho o requerimento efetuado pelo Apelado GUSTAVO ALVES RABELO consoante requerimento do ID 0701843-23 pelo prazo de 20(vinte) dias. Concedido o prazo em dobro em nome do Princípio da Cooperação, fica esgotada qualquer tentativa futura, ocorrendo a Preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator